Tribunal: TJMT
Processo: 1015197-55.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015197-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ARIANE SILVA MENDES - CPF: 060.433.531-80 (RECORRENTE), KARLLA PATRICIA SOUZA - CPF: 784.602.981-91 (ADVOGADO), GUARACY CARLOS SOUZA - CPF: 079.303.211-34 (ADVOGADO), TONY VITOR SANTOS SOUZA - CPF: 947.518.031-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. PROTESTO.
DÍVIDA PAGA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. ANOTAÇÃO ANTERIOR ATIVA. EXISTÊNCIA. SÚMULA 385/STJ. SÚMULA 22/TRTJMT. CONCLUSÃO N.º 3/1ª TR-TJMT. APLICAÇÃO. DANO MORAL SEM APLICAÇÃO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 229655758 – reclamação nº 1015197-55.2024.8.11.0001 – 2º JEC da Capital
), que julgou improcedente o pedido inicial.

- da inversão do ônus da prova, relativização.

A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (
CDC, art. 6º, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC
). Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019
).

- da situação fática.

A consumidora/Recorrente noticiou que teve seu nome protestado pelo valor de R$ 886,63 (
oitocentos e oitenta e seis reais e sessenta e três centavos
), na data de 8/9/2023, ou seja, 7 (sete) dias após firmar acordo com a concessionária de energia elétrica/Recorrida (
1/9/2023 – termo de confissão de dívida -

id. 229655732
).

No documento de id. 229655732, p. 1, constam os dados do respectivo termo, inclusive com a discriminação das parcelas acordadas, sendo que o primeiro pagamento, no valor de R$ 527,04 (
quinhentos e vinte e sete reais e quatro centavos
), foi efetivado em 1/9/2023. Assim, resta incontroverso que, no momento do protesto, a parte Recorrente se encontrava adimplente.

- da má prestação do serviço. – débito protestado quitado.

Incontroversa a demonstração
do protesto de conta paga, ou seja, havendo protesto indevido, é do fornecedor a obrigação de exclusão do registro.

- do dano moral. - aplicação da Súmula 385/STJ.

Demonstrado que a parte Recorrida/Autora possui registro(s) negativo(s), anterior(es) ao(s) aqui discutido(s), (
8/8/2023 - excluído somente em 12/9/2023
) e ativo(s) na data da(s) restrição(ções) combatida(s) nos presentes autos, resta aplicável ao caso a Súmula nº 385/STJ, Súmula 22/TR-TJMT e CONCLUSÃO N.º 3/1ª TR-TJMT, não havendo que se falar em indenização a título de dano moral. Precedentes.
(
STJ – 2ª S – REsp nº 1.386.424/MG – relª. para acórdão Ministra MARIA IZABEL GALOTTI – j. 27/4/2016
) e (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.925.947/SP – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 23/8/2022 - DJe 31/8/2022
).

Nesse sentido:

“Súmula 385/STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

“
Súmula 22/TRTJMT: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

“CONCLUSÃO N.º 3/1ª TR-TJMT: ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ANTERIORES EXISTENTESÀ ÉPOCA DA ANOTAÇÃO DISCUTIDA, AINDA QUE EXCLUÍDA POR PAGAMENTOVOLUNTÁRIO, AFASTA A PRETENSÃO AO DANO MORAL

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
a.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido:
a.1.1)
reconhecer a inexigibilidade do débito questionado;
a.1.2)
indeferir o dano moral;

a.1.3)
determinar, após o trânsito em julgado, se já não foi feito:
a.1.3.1)
seja, pela secretaria em primeiro grau, oficiado ao Cartório de Protesto respectivo, para que cancele o registro relativamente à dívida aqui reconhecida indevida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa simples, que fixo em R$ 2.000,00 (
dois mil reais
). Despesas eventualmente decorrentes, correm pelo responsável pela inscrição cancelada.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025